Tribunal: TJBA
Processo: 0810657-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL 0810657-81.2022.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0810657-81.2022.8.05.0001

APELANTE: MAURÍCIO NASCIMENTO CONCEIÇÃO

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): JULIANA VARELA RODRIGUES DE BARROS

JUIZ CONVOCADO:
ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Maurício Nascimento Conceição contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, em razão da apreensão de 04 porções compactadas de
Cannabis sativa
, com massa bruta total de 2.151,62g.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: estabelecer se a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo ou se é adequada a fração intermediária de 1/2, diante da quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida quando a autoria e a materialidade não são impugnadas no recurso e se encontram comprovadas pela confissão do réu e pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem orientar a escolha da fração da minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, desde que utilizadas apenas na terceira fase da dosimetria.

5. A apreensão de 2.151,62g de maconha constitui circunstância concreta que revela maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo.

6

Não há
bis in idem
quando a quantidade de droga não é valorada na primeira fase da dosimetria e é utilizada apenas para modular a fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem fundamentar a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, quando valoradas apenas na terceira fase da dosimetria.

2. A apreensão de quantidade expressiva de maconha justifica a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em fração intermediária, sem configuração de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

. STJ, AgRg no REsp nº 2.112.804/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2025, DJEN 22/12/2025.

. STJ, AgRg no HC nº 1.000.785/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0810657-81.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Maurício Nascimento Conceição e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

13(APELAÇÃO CRIMINAL 0810657-81.2022.8.05.0001)